Tribunal: TJDFT
Processo: 0744277-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO SUBJACENTE À ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E COAÇÃO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. CONEXÃO. SUSPENSÃO DA LIMINAR DE DESPEJO. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de despejo por falta de pagamento, deferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel. A agravante, ora locatária, aduz que o contrato de locação foi celebrado com vício de consentimento com o escopo de compeli-la a desocupar a residência, após intercorrências do contrato de compra e venda com o locador, ora agravado, não devidamente adimplido. Requer a nulidade da decisão ou, subsidiariamente, a suspensão da ordem liminar de despejo até o deslinde das questões subjacentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a determinação de desocupação liminar sem o exercício do contraditório prévio configura cerceamento de defesa; e (ii) analisar a viabilidade de manutenção da medida coercitiva de despejo, considerando que a relação locatícia está vinculada à discussão sobre suposto vício de consentimento que macula a alienação do imóvel pela locatária, ora agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa porque a liminar de despejo encontra respaldo expresso no art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91, que autoriza a desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária (inaudita altera pars), desde que prestada caução equivalente a três aluguéis, o que ocorreu na espécie.
4. Na espécie, os documentos que instruem a inicial confirmam a cessão dos direitos possessórios do imóvel ao agravado em 28/02/25, pelo valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), com previsão de imissão na posse em trinta dias contados da assinatura do negócio, o que conferiria, em tese, legitimidade para celebrar o contrato de locação indicado, havendo, ainda, indicativos de que a alienante, ora agravante, teria anuído com o contrato de locação como forma de prorrogar a temporária permanência no imóvel, após a concretização da alienação.
5. Sucede que há notícia de que o negócio jurídico entabulado entre as partes para a alienação do imóvel pela locatária ao locador seria fundado, em tese, na coação para pagamento de dívida do filho da agravante com agiota, de modo que, apesar de os elementos trazidos revelarem clara influência do filho da agravante na celebração de negócios jurídicos prejudiciais aos interesses da parte, a manutenção da determinação de desocupação imediata do imóvel, sem o devido esclarecimento dos fatos apresentados na ação de nulidade da alienação do imóvel - reputada conexa à ação de despejo -, importa em grave prejuízo à agravante, pessoa idosa e hipossuficiente.
6. Assim, reconhecida a conexão entre a ação de despejo e a ação de nulidade de negócio jurídico, e havendo elementos que sugerem a necessidade de elucidação da controvérsia atinente ao efetivo cumprimento das cláusulas do contrato de alienação pelo locador (Agravado), impõe-se a reforma da decisão a fim de que permaneça suspensa a liminar de despejo, a fim de evitar decisões conflitantes, até o julgamento das ações no 0732788-74.2025.8.07.0003 e 0725104-98.2025.8.07.0003.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de liminar de despejo amparada no art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91, mediante caução, não configura cerceamento de defesa por prescindir de prévio contraditório, nos termos da lei de regência.” “2. A controvérsia atinente à validade da alienação de imóvel que origina contrato de locação, cuja higidez do despejo se discute, obsta a determinação de desocupação até a elucidação da questão prejudicial da ação conexa.”
--------------------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/91, art. 59, § 1o.